Tribunal: TJES
Processo: 0006862-34.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006862-34.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIMACOL REPRESENTACOES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SÓCIA QUE CEDEU AS SUAS QUOTAS. POSTERIOR FALECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pretende a parte apelante o recebimento de indenização securitária em razão do falecimento da Sra. Glaurecy Aparecia Gonçalves Pessotti, sem que essa seja sócia da empresa autora na época do apontado sinistro com a qual foi firmado o contrato de seguro prestamista. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a negativação do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos.

2. A Proposta de Adesão é clara no sentido de que o grupo segurado é formado pelos sócios na proporção da participação de cada um deles no capital da empresa e a Srª Glaurecy Aparecida Gonçalves Pessotti Vera, na época de seu falecimento, não era mais sócia da empresa, já que teria ela teria cedido as suas quotas de capital ao seu filho, Sr. Houberdam Pessotti.

3. Além do artigo 11 das condições gerais do seguro, a Cédula de Crédito Bancário que foi gerada em decorrência do empréstimo para renegociação de dívida firmada pela apelante, reforça esta questão na Cláusula Décima Terceira, parágrafo segundo que diz: “
Caso o(s) EMITENTE(S) seja(m) Pessoa Jurídica e a contratação do Seguro Prestamista ocorra mediante participação proporcional ao capital dos sócios na empresa, conforme Proposta de Adesão ao Seguro, a quitação citada no item 13.1 será proporcional à participação de capital do sócio sinistrado”.

4
.
Dessa forma, é imperativo reconhecer que o único segurado é o sócio da empresa, Sr. Houberdam Pessotti, e as condições gerais do seguro não deixam dúvida sobre a finalidade do seguro: cobrir a dívida decorrente do empréstimo em caso de falecimento ou incapacidade de um dos sócios, na proporção de sua participação na sociedade.

5. Ora, se inexistia quotas em nome da Srª Glaurecy Aparecida Gonçalves Pessotti, entendo que não faz
jus
a apelante ao recebimento do seguro ora almejado.

6. Assim, não é possível depreender que o preenchimento da proposta tenha gerado legítima expectativa de cobertura em relação à Srª Glaurecy Aparecida Gonçalves Pessotti, que já não fazia integrava o quadro societário da recorrente no momento em que ocorreu o seu falecimento.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006862-34.2019.8.08.0030

APELANTE: LIMACOL PREMOLDADOS LTDA – EPP

APELADAS: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIMACOL PREMOLDADOS LTDA – EPP
em face da sentença acostada às fls. 195/198 e integrada às fls. 212/213, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “
ação de conhecimento”
ajuizada em face de
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7083031), a apelante

aduz, em resumo, que: (i) o defeito na prestação do serviço restou comprovado nos autos; (ii) nunca foi informada por nenhuma das apeladas que o seguro somente beneficiaria o quadro societário da época do sinistro; (iii) a empresa contratante e seus sócios não tiveram quaisquer instruções sobre o funcionamento do seguro e de suas particularidades; e (iv)
“a falta de informação constante no contrato entra em um confronto direto com os princípios e dispositivos que norteiam a relação de consumo, dentre os quais, se encontra o direito à informação”.

As apeladas, em sede de contrarrazões (ID 7083284), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a autora ajuizou “
ação de conhecimento”
em face de
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e SICOOB LESTE CAPIXABA
objetivando o recebimento de valores contratualmente pactuados.

Na inicial, alega a parte autora, em síntese, que: (i) firmou com a ré contrato de empréstimo no valor de R$ 472.040,39 (quatrocentos e setenta e dois mil e quarenta reais e trinta e nove centavos), sob o número 113228-0; (ii) seriam 48 parcelas com o vencimento da primeira em 26/12/2017; (iii) contratou junto ao contrato o serviço de seguro prestamista; (iv) a empresa da parte autora era composta pela Srª. Glaurecy Aparecida Gonçalves Pessoti, possuidora de 60% das cotas, e por seu filho Sr. Houberdam Pessotti dono das quotas restantes (40%); (v) no ato da contratação, foram informados que o seguro prestamista cobriria os sócios e avalistas na proporção do seu capital.

Aduz, ainda, que: (vi) a Srª. Glaurecy precisou se afastar da empresa durante o curso do financiamento, vindo a ceder suas quotas ao Sr. Houberdam; (vii) em 29/05/2018, a Srª. Glaurecy veio a falecer; (viii) a empresa abriu o processo para quitação da dívida no importe de 60% em razão do seguro prestamista; (ix) o contrato versava sobre a porcentagem de participação da falecida a época da assinatura do contrato; (x)

que o pedido foi negado pela empresa ré, com a justificativa de que a falecida não constava mais no quadro de sócios da empresa a data do falecimento; (xi) não há no contrato previsão que será analisado o quadro societário no momento de ocorrência do evento segurado; e (xii) faz
jus
a quitação de 60% da dívida pela seguradora.

Em sede de contestação a requerida
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.,
às fls. 97/104, aduz, em resumo, que: (i) inexiste falha na sua prestação de serviços; (ii) o contrato firmado oferece cobertura em razão de morte e invalidez permanente por acidente; (iii) se tratando de contratante pessoa jurídica, é considerado segurado o sócio majoritário; (iv) a cobertura adquirida pela parte autora possui natureza prestamista, e se configura como proteção para empresas que vendem a crédito, possuindo finalidade de quitação total ou parcial de débito existente perante a empresa estipulante da apólice e beneficiária da indenização securitária; (v) a Srª. Glaucery se retirou da sociedade em 23/10/2017, deixando de ser sócia, e vindo a falecer, em 29/05/2018, quase um ano após deixar a sociedade; (vi) na data do óbito, a Srª. Glaurecy não fazia mais parte da sociedade; (vii) há previsão expressa nas condições gerais do contrato pactuado que a concessão do benefício depende da permanência no quadro societário; e (viii) a parte autora não faz
jus
ao recebimento da indenização pleiteada.

A corré
COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA,
às fls. 153/157, em sua contestação, sustentou, em síntese, que: (i) não poderá ser responsabilizada por fato ocasionado pela seguradora; e (ii) há exclusão da responsabilidade por fato de terceiro.

Após a instrução processual, sobreveio sentença recorrida julgando improcedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...]
tendo a referida sócia se retirado da sociedade, tenho que não faz jus a parte autora ao recebimento da indenização pleiteada, eis que, nos termos do art. 1.057, parágrafo único do Código Civil, a referida cessão tem eficácia quanto a sociedade e terceiros, pelo que se estende ao banco réu”.

Fundamentou, ainda, que
“conforme se extrai do contrato firmado entre as partes notadamente na Cláusula Décima Quinta, 15.1, §2º (fl. 33), o pagamento do seguro se dará de maneira proporcional ao capital dos sócios da empresa”,
e, sendo assim,
“inexistindo quotas no nome da falecida, conforme exposto no ato de transformação do registro (fls. 22/24), não faz jus a empresa autora ao recebimento do seguro”.

Foi, então, que a parte autora, irresignada, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Como se vê, pretende a parte apelante o recebimento de indenização securitária em razão do falecimento da Sra. Glaurecy Aparecia Gonçalves Pessotti, sem que essa seja sócia da empresa autora na época do apontado sinistro com a qual foi firmado o contrato de seguro prestamista.

Após analisar as teses sustentadas pelas partes e o acervo probatório acostado aos autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

Tal como concluído na r. sentença objurgada, é incontroverso nos autos a relação jurídica contratual das partes; o falecimento da Srª Glaurecy Aparecida Gonçalves Pessotti no dia 29/05/2018 e, por fim, que ela, no dia 23/10/2017, cedeu as suas quotas ao Sr. Houberdam Pessotti.

De fato, a Proposta de Adesão é clara no sentido de que o grupo segurado é formado pelos sócios na proporção da participação de cada um deles no capital da empresa e a Srª Glaurecy Aparecida Gonçalves Pessotti Vera, na época de seu falecimento, não era mais sócia da empresa, já que teria ela teria cedido as suas quotas de capital ao seu filho, Sr. Houberdam Pessotti.

O artigo 11 das condições gerais do seguro dispõe claramente:

“Quando o prestamista for pessoa jurídica, será considerado componente do grupo segurado o sócio majoritário. Em caso de participações iguais entre os sócios majoritários, o Segurado será o sócio mais velho e, havendo igualdade de datas de nascimento entre os sócios mais velhos, será considerado àquele definido pelo estipulante/subestipulante.

§ 1º. A pessoa jurídica adquirente de dívida ou compromisso, desde que se manifeste expressamente, poderá determinar por ocasião da contratação do seguro, que a qualificação de prestamista Segurado recaia sobre todos os sócios acionistas, com capital proporcional a participação acionária de cada um, desde que satisfaça as condições de inclusão aqui apresentadas, inclusive quanto ao preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde, se for o caso.

§ 2º. No caso do disposto no § 1º, o capital segurado obedecerá a mesma proporcionalidade da participação acionária de cada sócio acionista que será expresso em seu certificado individual e, no caso de falecimento de um dos sócios acionistas, o seguro quitará parte da dívida, correspondente a participação acionária do sócio acionista falecido, permanecendo no seguro os demais sobreviventes com seus respectivos capitais segurados
”. (fl. 116).

Também a Cédula de Crédito Bancário que foi gerada em decorrência do empréstimo para renegociação de dívida firmada pela apelante, acostada às fls. 27/36, reforça esta questão na Cláusula Décima Terceira, parágrafo segundo que diz: “
Caso o(s) EMITENTE(S) seja(m) Pessoa Jurídica e a contratação do Seguro Prestamista ocorra mediante participação proporcional ao capital dos sócios na empresa, conforme Proposta de Adesão ao Seguro, a quitação citada no item 13.1 será proporcional à participação de capital do sócio sinistrado”.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que o único segurado é o sócio da empresa, Sr. Houberdam Pessotti, e as condições gerais do seguro não deixam dúvida sobre a finalidade do seguro: cobrir a dívida decorrente do empréstimo em caso de falecimento ou incapacidade de um dos sócios, na proporção de sua participação na sociedade.

Ora, se inexistia quotas em nome da Srª Glaurecy Aparecida Gonçalves Pessotti, entendo que não faz
jus
a apelante ao recebimento do seguro ora almejado.

Ademais, embora a empresa apelante afirme que não tomou conhecimento da cláusula que afaste de forma expressa a indenização em caso de mudança no quadro societário, valendo-se, inclusive, da prova testemunhal produzida em juízo, as informações constantes do contrato constam expressamente nas condições gerais que foram recebidas pela parte recorrente, senão vejamos:

“Declaro que as informações por mim fornecidas são verdadeiras e ciente estou de quaisquer omissões ou falsidades tornarão nula esta proposta, nos termos do Art. 766 do Código Civil. [...] Declaro, ainda, que tive prévio e expresso conhecimento e estou de acordo com as condições gerais, inclusive quanto ao reenquadramento etário, que ocorrerá quando previsto no plano, anualmente, no mês de maio para os clientes com pagamento via desconto em folha e, no mês de aniversário da contratação do plano para as demais formas de pagamento. Reconheço que minha assinatura implica na minha automática adesão às condições gerais, sabendo que a aceitação da proposta estará sujeita à análise do risco” (fl. 152).

Outrossim, o pagamento integral do prêmio gera direito à cobertura nos limites contratados e o sinistro de terceiro não se encontra entre os eventos cobertos pela seguradora.

Assim, não é possível depreender que o preenchimento da proposta tenha gerado legítima expectativa de cobertura em relação à Srª Glaurecy Aparecida Gonçalves Pessotti, que já não fazia integrava o quadro societário da recorrente no momento em que ocorreu o seu falecimento.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

Apelação Seguros prestamistas vinculados a contratos de empréstimos, financiamentos e consórcio Ação de cobrança de indenização securitária c.c. repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Autora, proponente dos seguros, que não mais contava, em seu quadro social, à época do sinistro, com a sócia apontada no grupo segurado Ex-sócia falecida uma semana após a respectiva saída do quadro de sócios da empresa autora Existência de cláusula expressa sobre a exclusão de cobertura securitária em caso de retirada de sócio segurado dos quadros sociais da proponente Princípio da interpretação restritiva, que rege os contratos de seguro, não permitindo que se amplie as hipóteses de cobertura
Autora, ademais, que, em atitude oportunista e em descumprimento aos termos da citada cláusula, não cuidou de comunicar os réus sobre a alteração do contrato social, o que certamente teria ocasionado o pronto cancelamento dos contratos de seguro e, de conseguinte, obstado o prosseguimento das cobranças dos prêmios de seguro - Impossibilidade, assim, de acolhimento do pleito de repetição do suposto indébito, até sob pena de infração ao princípio que veda possa alguém extrair proveito da própria torpeza Situação dos autos em que não se pode deixar de considerar, outrossim, que a autora contratou os tais seguros prestamistas perfeitamente ciente da grave moléstia da sócia e, deliberadamente, ocultou o fato, com vistas a ver implementado o risco e com isso livrar-se do pagamento das parcelas então vincendas dos mútuos Evidente má-fé com que se houve a contratante do seguro que, por si só, legitimaria a negativa de cobertura, pouco importando não ter exigido a seguradora o preenchimento de declaração de saúde ou a realização de exame médico pré-admissional Hipótese expressamente contemplada no enunciado da Súmula 609 do STJ. Negaram provimento à apelação. (TJSP; Apelação Cível 1082803-87.2018.8.26.0100; Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19ª Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2020)

___________________

Seguro prestamista. Cobrança de indenização securitária. Contrato vinculado a empréstimo instituído em favor de sócio titular da empresa. Falecimento da garantidora fiduciante. Discussão em torno de cobertura de seguro. Ré que nega a contratação dos garantidores, porque não integram o quadro societário da empresa. Proposta de Adesão que aponta como grupo segurado os sócios, na proporção da participação no capital da empresa. Falecida que não estava incluída no grupo segurado, eis que não integrava o quadro de sócios da empresa. Indenização indevida. Sentença reformada.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000263-24.2021.8.26.0634; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tremembé - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Enfim, à vista do princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro, não é cabível extrair da cláusula de exclusão de cobertura outra exegese senão a de que a cobertura cessou com a retirada da sócia segurada da empresa apelante, consequentemente, não há que se falar em defeito na prestação do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Com o relator